Tribunal: CARF
Processo: 10283.727839/2016-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.727839/2016-99
ACÓRDÃO
2003-006.779 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DI FELICIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA.
LITÍGIO
ADMINISTRATIVO
NÃO
INSTAURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Uma vez que a impugnação instaura a fase litigiosa do processo, não deve
ter conhecimento, por parte da autoridade julgadora de primeira instância,
a defesa que não tenha apresentado expressamente a matéria contestada,
por absoluta falta de alegação do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer das matérias não apresentadas na impugnação, e
na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.779 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727839/2016-99
2
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 234/246, interposto contra decisão da DRJ 02
de fls. 147/152, a qual não conheceu da impugnação apresentada em face do lançamento das
contribuições previdenciárias e devida a Terceiros, objeto dos Autos de Infração de fls. 30/61,
lavrado em 29/12/2016, referente ao período de 01/2012 até 12/2012, com ciência da
RECORRENTE em 11/01/2017, conforme AR de fl. 78.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 33.451,62, 728.916,53 e R$ 168.672,15, já acrescido de juros (até a lavratura)
e multa de ofício.
O relatório fiscal encontra-se acostado às fls. 63/73.
Neste ponto, adoto trechos do relatório elaborado pela DRJ de origem, por bem
retratar a questão:
Ao analisar as folhas de pagamento, a contabilidade e a GFIP foi constatado que:
- A Interessada efetuava o pagamento de remuneração a segurados do RGPS sem
efetuar o recolhimento integral das Contribuições Previdenciárias, fatos geradores
não informados em GFIP. “A empresa não comprovou ter efetuado o
recolhimento integral do montante das Contribuições Previdenciárias devidas”.
- A Contribuinte descontou as Contribuições Previdenciárias de seus empregados
e não efetuou o recolhimento integral à Previdência Social.
O sujeito passivo pagou pessoas físicas (sócios), mas não efetuou o desconto de
Contribuição Previdenciária. A alíquota aplicada foi de 11% sobre os valores pagos
a pessoas físicas (sócios) até o limite do teto da contribuição, que no ano de 2012
foi de RS 3.916,20 (Três mil, novecentos dezesseis reais e vinte centavos).
Durante a Ação Fiscal desenvolvida, verificamos que o sujeito passivo no
período de 01/2012 ao 12/2013 declarando suas Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP como optante pelo Simples
Nacional.
Com a informação como contribuinte do Simples Nacional o sistema de
informática da GFIP não efetuou o cálculo das contribuições previdenciárias
referentes a parte de empresa, Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho - GILRAT incorreto
em consequência o sistema GFIP não calculou os valores devidos a GILRAT e
aos valores de Outras Entidades (Terceiros), portanto não informou os
valores das contribuições citadas.

Impugnação
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.779 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727839/2016-99
3
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 91/92. Ante a clareza e precisão
didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se, ipsis litteris, tal trecho
para compor parte do presente relatório:
A Interessada, devidamente notificada, impugna os Autos de Infração, fls. 91/92,
com base nos argumentos a seguir relatados.
Recolheu as Contribuições Previdenciárias dos Segurados, da Empresa e de outras
entidades e fundos conforme extrato de Contribuição.
Afirma que recolheu R$ 79.846,88 de Contribuição Previdenciária dos Segurados e
R$ 267.333,00 de Contribuição Previdenciária da Empresa.
Requer a revisão de cálculo das Contribuições Previdenciárias dos Segurados, da
Empresa e as Contribuições para outros entes e fundos.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ de origem não conheceu da impugnação
apresentada, conforme ementa abaixo (fls. 147/152):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MATÉRIAS
NÃO
IMPUGNADAS
EXPRESSAMENTE. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS DESACOMPANHADAS DE PROVAS
ESPECÍFICAS.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil é órgão especializado em
julgamento de litígios administrativos fiscais e não instância revisora de
lançamentos tributários a partir de um pedido genérico, sem menção a eventuais
motivos que poderiam resultar na alteração parcial ou total dos Autos de
Infração. A não produção de alegações específicas acompanhadas de provas
específicas, visando afetar a livre convicção motivada dos Julgadores, tem como
principal efeito a qualificação de não impugnada para todas as matérias que não
foram expressamente contestadas pela Interessada.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 28/06/2021,
conforme termo de fl. 187, apresentou o recurso voluntário de fls. 234/246 em 21/07/2021.
Em suas razões, a RECORRENTE afirma ter apresentado suas razões de defesa na
impugnação, e que a mesma deveria ter sido apreciada pela autoridade julgadora. Contesta a
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.779 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727839/2016-99
4
decisão firmada pela DRJ na medida que houve, de fato, recolhimento de valores via GPS, os quais
devem ser considerados.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais, razão pela qual
deve ser conhecido.

MÉRITO
Possibilidade de Conhecimento da Impugnação
Conforme destacou a autoridade julgadora de primeira instância, a matéria de
defesa trazida pelo contribuinte com a impugnação foi apenas a alegação de que já teria pago o
crédito tributário objeto do lançamento.
Contudo, a revisão do lançamento pleiteada pela RECORRENTE acertadamente
deixou de ser apreciada pela autoridade julgadora de primeira instância, haja vista que não restou
claro na impugnação apresentada quais eram as suas razões de defesa e como os diversos
documentos acostados aos autos poderiam lhe atender.
Nota-se que o contribuinte falou, inclusive, sobre PIS, COFINS, CSLL, juntou aos
autos diversos comprovantes de pagamentos, mas em nenhum momento fez a devida
demonstração de que os documentos anexados seriam relacionados ao crédito tributário em
litígio (se era essa a pretensão de sua defesa).
Ademais, as GPSs apresentadas com a impugnação possuem código de
recolhimento 2003, o qual tem como especificação de receita “Simples - CNPJ” (fls. 100/123).
Neste sentido, verifica-se que o contribuinte fez recolhimentos como se optante pela sistemática
do Simples, quando a acusação fiscal foi, justamente, de que esses recolhimentos eram
indevidos/equivocados, pois a empresa era optante pelo Lucro Presumido à época dos fatos,
conforme atesta o seguinte trecho do Relatório Fiscal (fl. 69):
VI.2.8 Durante a Ação Fiscal desenvolvida, verificamos que o sujeito passivo no
período de 01/2012 ao 12/2013 declarando suas Guias de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social — GFIP como optante pelo Simples Nacional.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.779 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727839/2016-99
5
VI.2.9 Com a informação como contribuinte do Simples Nacional o sistema de
informática da GFIP não efetuou o cálculo das contribuições previdenciárias
referentes a parte de empresa, Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa
decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho - GILRAT incorreto em
consequência o sistema GFIP não calculou os valores devidos a GILRAT e aos
valores de Outras Entidades (Terceiros), portanto não informou os valores das
contribuições citadas.
Sendo assim, este é mais um motivo que converge para o não conhecimento da
impugnação, pois não foi apresentada manifestação expressa acerca da falta de recolhimento das
contribuições patronais, SAT/RAT e devidas a Terceiros, nem eventuais razões pelas quais as GPSs
com código de recolhimento 2003 (“Simples - CNPJ”) estariam corretas e aptas a atender o pleito
formalizado pelo contribuinte.
Esclareça-se que, conforme Relatório Fiscal, a autoridade lançadora examinou a
documentação fiscal e contábil da contribuinte, inclusive as guias de recolhimento GPS com código
2003, e concluiu pela existência de diferença entre o valor da contribuição do segurado
descontado nas folhas e aquele recolhido via GPS (fl. 66):
VI.1.1.1.2.3
O desconto das Contribuições Previdenciárias dos Segurados
Empregados foi constatado através das Folhas de Pagamento e lançamentos na
contabilidade através dos Livros Diário e Razão, GPS (códigos 2003) e informações
da GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social)
conforme podemos verificar na folha de pagamento do decimo terceiro.
VI.1.1.1.2.4
A auditoria constatamos também que o Sujeito Passivo no período
de 01/2012 ao 13°/2012, apresentou as suas Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP com OMISSÃO de Fatos Geradores de
Contribuições Previdenciárias, pois efetuou o pagamento de Remunerações a seus
empregados, assim como o desconto de Contribuições para o INSS, SEM informar
integralmente suas Remunerações e com omissão de trabalhadores.
VI.1.1.1.2.5
Verificamos através da documentação examinada, deduzidos os
valores recolhidos/declarados em GFIP, que existem Diferenças de Contribuições
Previdenciárias arrecadadas pela empresa mediante o desconto nas Folhas de
Pagamento de Segurados Empregados (decimo terceiro) que deixaram de ser
recolhidas.
VI.1.1.1.2.6
As diferenças levantadas pela auditoria não foram amparadas pelos
respectivos recolhimentos, incorrendo assim a empresa em tese no crime de
Apropriação Indébita.
Estas diferenças de contribuições devidas pelos segurados foi a motivação do
lançamento e sequer foi rebatido pelo contribuinte, que se limitou a apresentar as GPSs que já
eram de conhecimento da fiscalização, tanto que foram consideradas no lançamento das
diferenças de contribuições dos segurados. O valor dessa diferença lançada encontra-se apurado
na planilha “5 DEMONSTRATIVO DESCONTO SEGURADO FOLHA VERSUS GFIP1”, acostada aos
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.779 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727839/2016-99
6
autos e que demonstra as situações (e os trabalhadores) em que o valor da contribuição
descontada na folha foi superior ao valor da contribuição do segurado em GFIP, o que acarretou
na diferença lançada.
Contudo, nada foi exposto para rebater essa apuração.
Ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer cotejo
dos valores neles representados com o crédito tributário em litígio, o contribuinte não comprova
nada e apenas transfere para a fiscalização o seu dever de comprovar suas alegações.
Sabe-se que é dever do contribuinte apresentar suas razões de defesa de forma
expressa. De acordo com o art. 17 do Decreto no 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Sendo assim, por não apresentar suas razões de inconformismo de forma expressa,
nem demonstrar como a documentação anexada com a impugnação poderia atender ao seu
pleito, entendo correta a decisão da DRJ de origem que não conheceu da impugnação
apresentada.
Uma vez que a impugnação instaura a fase litigiosa do processo, não podem ser
trazidos à segunda instância administrativa temas sobre o qual a DRJ deixou de se debruçar por
absoluta falta de alegação do contribuinte. Portanto, não merecem conhecimento as alegações
recursais que envolvem matérias não apresentadas na impugnação.
Por fim, quanto ao pleito para que sejam retiradas as restrições junto ao CADIN,
formulado através da petição de fls. 192/197, entendo não merecer prosperar.
Em síntese, o contribuinte afirma que ainda havia prazo para apresentação do
recurso voluntário, assim não haveria “motivos para que o débito esteja sem exigibilidade
suspensa e consequentemente inscrito junto ao CADIN” (fl. 194).
Conforme bem apontado pelo contribuinte, sabe-se que o recurso voluntário tem
efeito suspensivo, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72. Contudo, por óbvio, este efeito
suspensivo do recurso apenas se aplica às matérias que tiveram o litígio instaurado com a
impugnação. Ora, se não há litígio instaurado, não há matéria passível de recurso e,
consequentemente, não há que se falar em qualquer efeito suspensivo.
Nos termos do art. 151, III, do CTN, apenas as reclamações e recursos apresentados
“nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo” suspendem a exigibilidade
do crédito tributário:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.779 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727839/2016-99
7
Portanto, ao não conhecer da impugnação apresentada pela ora RECORRENTE em
decorrência do “pedido genérico, sem menção a eventuais motivos que poderiam resultar na
alteração parcial ou total dos Autos de Infração litigiosos”, a autoridade julgadora de primeira
instância concluiu que a defesa não foi apresentada nos termos da lei que rege o PAF.
Desta forma, como consequência lógica, afastou-se o efeito suspensivo que impedia
a cobrança do crédito tributário, fazendo com que o mesmo passasse a ser plenamente exigível a
partir do acórdão recorrido. O não conhecimento da impugnação tem a mesma consequência da
não apresentação da impugnação, ou seja: não há suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Sendo assim, nestas hipóteses, não há que se falar em recurso voluntário com
efeito suspensivo.
O RECORRENTE, também, questiona uma suposta prescrição do presente processo
administrativo, ocasionada pela violação ao comando contido no art. 24 da Lei no 11.457/2007:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.
Contudo, a despeito de toda fundamentação das razões de defesa apresentada pelo
RECORRENTE, é improcedente o argumento.
Isto porque, o art. 24 da Lei no 11.457/2007, embora tenha estabelecido um prazo
para emissão de decisões administrativas, não estabeleceu qualquer penalidade por sua não
observação. Assim, não é razoável concluir que o mero descumprimento implicará como
consequência a extinção do processo administrativo, ou a aceitação tácita dos pedidos formulados
pelo contribuinte.
Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do CARF:
PRAZO DE 360 DIAS. LEI No 11.457/2007. PRAZO IMPRÓPRIO. PRECLUSÃO.
INOCORRÊNCIA.
O prazo de 360 dias, estabelecido na Lei no 11.457/2007, trata-se de um prazo
impróprio, isto é, fixado na lei apenas como parâmetro para a prática do ato,
tendo em vista que não foi estabelecida qualquer sanção na hipótese de seu
descumprimento. O ato praticado além do prazo impróprio é válido e eficaz, não
tendo, portanto, o condão de encerrar o trâmite processual.
(acórdão no 3002-001.203. Sessão de 7/4/2020)
Neste acórdão, merece destaque o seguinte trecho proferido pelo Relator Carlos
Alberto da Silva Esteves:
Com efeito, pode-se afirmar que o prazo fixado pelo art. 24 da Lei no 11.457/2007
se constitui no que a doutrina convencionou nomear como prazo impróprio. Esses
prazos são aqueles fixados aos órgãos do judiciário ou da administração, que a
ausência de observância não gera consequência processual.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.779 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727839/2016-99
8
São prazos, por exemplo, a serem observados pelo juiz, serventuários, escrivãs,
assim como muitos dos concedidos ao Ministério Público, quando atua como
fiscal da lei, onde a sua inobservância, apesar de não acarretar o que se chama de
desvalia em matéria processual e, tampouco, preclusão, acarreta aos
responsáveis por sua não observância possíveis sanções administrativas,
conforme a análise do caso concreto e justificativa aplicável.
Assim sendo, não pode prosperar as alegações da contribuinte no sentido de ver
reconhecida a homologação tácita da declaração de compensação por não ter
sido respeitado o prazo previsto no art. 24 da Lei no 11.457/96, pois, como já
mencionado, esse é um prazo impróprio.
Deste modo, apesar do desrespeito do prazo contido na Lei no 11.457/2007 ser
conduta indesejada, não é razoável concluir que sua inobservância deverá ser interpretada como
automática procedência dos pedidos efetuados pelo administrado, tampouco ocasionará qualquer
prescrição.
Não se pode, portanto, entender que o descumprimento do prazo de 360 dias
ensejaria na extinção do crédito tributário, pois não há nenhuma norma legal dispondo sobre esta
consequência. Referido prazo funciona mais como uma diretriz aos órgãos julgadores
administrativos, para que estes criem regras que visem a celeridade no julgamento dos processos,
como a regra prevista no art. 90 do RICARF, o qual estabelece um prazo de 180 dias para o
Conselheiro Relator indicar para pauta de julgamentos os processos a ele sorteados.
Ademais, a prescrição intercorrente não cabe no processo administrativo fiscal,
conforme prevê a Súmula no 11 deste CARF:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ora, se a prescrição intercorrente de 5 anos (art. 174) não vale no PAF, por que
razão valeria uma prescrição intercorrente de prazo inferior (360 dias)?
Logo, não merece prosperar o pedido formulado pelo RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso voluntário,
deixando de conhecer das matérias não apresentadas na impugnação. Na parte conhecida, voto
por REJEITAR a preliminar arguida e, no mérito, por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.779 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727839/2016-99
9

Fl. 270
DF CARF MF
Original